Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO. ARTIGO 3o DO DECRETO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE HEDIONDEZ. NÃO É CRIME IMPEDITIVO. CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O artigo 1o, inciso I, do Decreto n. 11.846/2023, veda expressamente a concessão de indulto ou comutação aos condenados por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990.
3. O crime de homicídio qualificado privilegiado não é considerado hediondo em razão da ausência de previsão legal dentre as hipóteses de homicídio destacadas na Lei no 8.072/1990, por conseguinte, não se trata de crime impeditivo para fins do Decreto n. 11.846/2023, cumprindo ao Juízo da execução apreciar os requisitos objetivos e subjetivos para a benesse.
4. Recurso parcialmente provido.